Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A vítima afirmou que o réu tentou matá-la com golpes de faca porque ela se negou a entregar-lhe o seu aparelho celular. O réu, por sua vez, sustentou ter agido em legítima defesa. Nesta fase processual do judicium accusationis, vigora o princípio in dubio pro societate; logo não há como afastar o presente processo da apreciação pelo Tribunal do Júri. Seja à luz de uma versão dos fatos ou de outra, há indícios que amparam a acusação constante da denúncia.
2. A desclassificação para o crime de lesão corporal, ao argumento de ausência do animus necandi, a partir da prova produzida, exige maior reflexão pelos jurados. Diante das declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas constantes dos autos, não é possível a desclassificação nesta etapa, de mera admissibilidade da acusação.
3. Recurso conhecido e desprovido.